Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus em que se pede a revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é da prática de homicídio qualificado. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 19712379, págs. 24/25): “Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram, a priori, que o denunciado praticou o delito de homicídio qualificado. Conforme apurado, o representado, após uma discussão com a vítima e com uma testemunha, de modo consciente e voluntário, ceifou a vida da vítima mediante meio cruel, uma vez que, supostamente, o acusado desferiu vários golpes no rosto e na cabeça da vítima. O fato delituoso praticado, em tese, pelo denunciado é demasiadamente grave. O pericullum libertatis reside, de um lado, na conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, aparentemente, as testemunhas do delito exibem fundado temor em relação ao acusado, inclusive duas delas requereram que a sua identidade fosse ocultada com o intuito de preservarem suas integridades físicas. A segregação do investigado revela-se necessária para a instrução criminal, porquanto, em liberdade, pode tumultuar a colheita das provas, visto que existem fundadas suspeitas de que as testemunhas sentem temor com a proximidade do acusado, de forma que a sua liberdade possui o condão de prejudicar a livre apuração dos fatos no ambiente judicial. Se funda, ainda, para assegurar a ordem pública, tendo em vista o abalo sistêmico na comunidade, eis que o crime perpetrado pelo indiciado, para além de hediondo, demonstra crueldade e periculosidade em concreto. O representado desferiu vários golpes no rosto e na cabeça da vítima. Dessa forma, os fatos delituosos praticados, em tese, pelo indiciado são demasiadamente graves. Assim, nesse momento processual, é necessária a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, homicídio qualificado, que possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliada às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado: 1) ANTONIO EDGAR DE JESUS SILVA, brasileiro, natural de Buritizeiro/MG, nascido aos 13/06/1997, portador do RG no 2.086.701 SSP/DF, CPF no 700.124.226-81, filho de Rosaria de Jesus Silva, residente e domiciliado na Quadra 121, Lote 16, Casa 02, Setor Beira Rio I, em Santo Antônio do Descoberto/GO, e na Quadra 18, Casa 01, Condomínio Nova Betânia, Recanto das Emas/DF; Expeça-se o respectivo mandado de prisão. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2019 15:30:03”. Na decisão em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado reiterou a necessidade da segregação. Confira-se: Ao que se depreende das informações colhidas nos autos, existe risco ao andamento da instrução, bem como há notícia de que as testemunhas estão com receio de testemunhar no processo. Além disso, o requerente tinha conhecimento de que havia um inquérito policial em seu desfavor e mesmo assim mudou de endereço sem comunicar às autoridades policiais. Tal fato, por si só, aliado às circunstâncias concretas do delito deram ensejo ao decreto prisional. Não vislumbro, dessa maneira, nenhum fato novo juntado aos autos que determine a revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Como bem salientado pela jurisprudência deste e. TJDFT as condições pessoais do acusado favoráveis não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, isso quando presentes os demais requisitos necessários à prisão. No presente caso, ao que tudo indica, existem testemunhas que estão com receio de prestar depoimento, com medo de que possam sofrer alguma retaliação, bem como é certo que o acusado, mesmo sabendo do inquérito policial que tramitava em seu desfavor, se evadiu do distrito da culpa sem comunicar às autoridades locais. Ou seja, são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, já que o acusado reside em outro Estado da Federação, bem como em razão de não serem aptas para impedir o contato do acusado com testemunhas e nova fuga do distrito da culpa. Dessa forma, considerando as informações mencionadas, até o presente momento, bem como tendo em vista que não há fatos novos que ensejem a revogação da prisão preventiva do postulante, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente, considerando que subsistem os motivos que ensejaram o decreto prisional. (...)”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução processual. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto, pois se trata, em tese, de crime grave e hediondo, homicídio qualificado pela crueldade, com a notícia de que o paciente desferiu vários golpes no rosto e na cabeça da vítima. Além disso, há indicação de que as testemunhas tem fundado receio de depor, tanto que uma delas pediu para não ser identificada. Acrescente-se, por fim, que o paciente mudou de endereço e cidade, sem comunicar as autoridades, mesmo sabendo do inquérito policial instaurado. Nesse quadro, não são suficientes e adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Recomendável, nessas circunstâncias, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao juízo. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator